Tribunal: STF
Processo: RE 1371948
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Nas razões do extraordinário alega, em síntese, omissão das instâncias ordinárias em verificar se o recorrido ostentava mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar ante a ausência de estabelecimento penal adequado, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Tema nº 423 de repercussão geral. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, II, e XLVI, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem deu provimento aos embargos infringentes do recorrido para negar provimento ao agravo em execução do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e manter a decisão do Juízo de primeiro grau em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. decisão do juiz da execução que defere progressão ao regime semiaberto e determina ao preso se apresentar na susepe para ser posto em casa prisional compatível, deferindo desde logo, se impossível o recolhimento por ausência de vagas, prisão domiciliar eletronicamente monitorada, DISPOSIÇÃO EFETIVADA DEVIDO À OCORRÊNCIA DE SUA CONDICIONANTE. decisão majoritária que DÁ PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, A FIM DE REVOGÁ-LA. VOTO VENCIDO QUE DEVE PREVALECER NO CASO CONCRETO. AGRAVANTE QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR O DESACERTO DA DECISÃO LANÇADA EM PRIMEIRO GRAU PELOS FUNDAMENTOS DO ARRAZOADO DO AGRAVO À VISTA DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NELE. CASO EM QUE SE DEVE PRESTIGIAR O PRUDENTE ARBÍTRIO JUDICIAL DO COLEGA DE PRIMEIRO GRAU, O QUE SE FAZ. Embargos infringentes providos. POR MAIORIA.”



     



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão de obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto ” (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).



    Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    Ainda, para estabelecer a compatibilidade do critério de julgamento eleito com as balizas fixadas nos paradigmas desta Suprema Corte, concluiu a Corte local: 



    “É preciso tomar cuidado com as concessões, distinguindo de modo razoável os condenados que devem ser mantidos no cárcere e os que serão postos em prisão domiciliar. Desde que a seleção dos indivíduos favorecidos pela prisão domiciliar se dê com prudência, ela é melhor opção, sob todos os aspectos. Nisso se respeita a individualização da pena. Evita-se o desvio da execução que peca pelo excesso e respeita-se o direito de todos os cidadãos, pois o preso não perde essa condição. 



    Fazer a distinção e conceder prisão domiciliar compete ao juiz da execução. E ele tem o dever de zelar pelo correto cumprimento da pena , inspecionar estabelecimentos penais e tomar providências para o adequado funcionamento, e instaurar incidente de desvio de execução de ofício. Devido à excepcionalidade da medida, a decisão deve ser fundamentada de modo razoável, segundo um juízo de conveniência que atenda a uma política de redução de danos, liberando os apenados com mérito subjetivo favorável de modo a abrir vaga para os apenados com mérito subjetivo desfavorável. 



    In casu, por mais que a decisão não tenha feito, de modo expresso, um juízo comparativo da situação do apenado em tela e de outros, o certo é que se embasa em documento – repito uma vez mais, não trazido à colação pelo agravante – sobre a lotação das casas prisionais e decide, se não houver vagas (condicionante), ele deverá ser posto em prisão domiciliar. 



    O semiaberto é dinâmico, e é possível abrir vagas mediante a concessão da mesma prisão domiciliar com monitoramento a quem já se encontre nele e tenha um perfil mais favorável. Mas como fazer isso, ou seja, comparar perfis do condenado que progride com os perfis de todos os condenados que se encontram em estabelecimentos próprios do regime semiaberto a cada progressão? É tarefa impossível – repito, o Ministério Público não fez a comparação em seu arrazoado –, condição que se pretende impor cuja única finalidade é inviabilizar a progressão, com a qual o próprio Ministério Público se pôs de acordo. 



    Manter o preso onde enquanto é feita essa análise? No estabelecimento de origem? Julgo ser inviável. É lamentável que a progressão do regime semiaberto se dê diretamente para a prisão domiciliar. Nesse contexto, pode-se inferir que aqueles que estão em estabelecimentos do regime semiaberto já estão selecionados, ou seja, a comparação que se pretende está feita. A seleção é negativa, por falta de vaga. E os mais perigosos, passado algum tempo no regime semiaberto, seguramente, obtêm exame sobre a possibilidade de serem agraciados com a prisão domiciliar. Enfim, o agravante não logrou demonstrar que o critério eleito no juízo de origem está equivocado, em resumo. 



    Em casos assemelhados, decidi fazer juízos de ponderação e negar o benefício a condenados em situação de mais alto risco do que o ora embargante, e o resultado foi que fiquei vencido em um caso, sem recurso ministerial, e em outro , quando obtive ser acompanhado pelos colegas, houve cassação do acórdão por liminar do próprio Superior Tribunal de Justiça (HC n° 349074/RS). 



    No caso concreto, em que pese o apenado cumprir pena de mais de trinta e cinco (35) anos de reclusão, por roubos, receptação e porte ilegal de arma de fogo, pelo menos, noto, desde que foi posto em prisão domiciliar, em 30/05/2019, não houve notícia do descumprimento das condições impostas nem da prática de novos delitos. Ele já tem quase cinquenta (50) anos de idade, não responde outros processos e obteve consideráveis dias remidos pelo trabalho. Diante de todas as questões sob exame, a decisão aparenta ter feito avaliação de mérito subjetivo adequada. Por fim, observo que o provimento do agravo em execução resulta em ao menos uma de duas consequências impróprias: [1] extrapolar a superlotação já existente e delimitada ou [2] produzir a prisão domiciliar forçada de algum condenado que pode estar em piores condições subjetivas, para posterior abertura dessa vaga ocupada. 



    Assim, não há falar em inobservância do disposto nos artigos 117 da LEP e 489, § 1º, incisos III, IV e V, do CPC/2015, e dos princípios constitucionais relacionados à separação dos poderes, igualdade, individualização das penas, legalidade e segurança, expostos nos artigos 2º, 5º, caput e incisos II, XXXIX, XLVI e 6º, todos da Constituição Federal, tampouco do quanto foi determinado pelo STF na Súm. Vinculante nº 56 do STF e RE 641.320-RS, e pelo STJ no Resp 1.710.674/MG (Tema 993). 



    Em resumo, a medida condicionada era possível e aparenta ser correta no caso concreto, deferida por decisão cuja motivação não foi abalada pelos argumentos expedidos no arrazoado do agravo à vista dos documentos trazidos. De modo que, uma vez mais, estou em prestigiar o prudente arbítrio judicial exercido no primeiro grau de jurisdição.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. 



    Ademais, na espécie, a parte recorrente pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional gaúcho. Nesse diapasão, “embora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). 



    Com efeito, compreensão diversa do entendimento da Corte de origem exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Cito precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.342.581-AgR/RS, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. ATO RECLAMADO QUE DEU INTEGRAL CUMPRIMENTO AO ENUNCIADO VINCULANTE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. 1. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso. 2. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 39.242-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante n. 56. 4. Competência dos Juízes da execução penal para análise e concessão de benefícios, inclusive em casos de condenados por crimes graves. 5. Bom comportamento carcerário do apenado. 6. Concedida prisão domiciliar, aliada ao monitoramento eletrônico. 7. Parâmetros do Recurso Extraordinário nº 641.320 observados. 8. Jurisprudência da Corte. Agravo regimental a que se nega provimento, com a ressalva de que eventual descumprimento das condições determinadas deverá ensejar a revogação do benefício de saída antecipada” (Rcl 42920 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.12.2020, DJe 17.12.2020).



    “RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA – REGIME PRISIONAL. Cabe à autoridade reclamada observar as balizas assentadas no enunciado vinculante, viabilizando a prisão em unidade apropriada ou implementando regime menos gravoso. Precedente: recurso extraordinário nº 641.320, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2016” (Rcl 46571 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 27.4.2021, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. OFENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A SUBMISSÃO DO APENADO A REGIME MAIS GRAVOSO AO QUE TEM DIREITO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPERIOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Esse o teor da Súmula Vinculante 56, a qual se ofende com a imposição de permanência do apenado em unidade incompatível com o regime a que fez jus, porque inviabilizada a sua transferência em razão da pandemia de Covid-19. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS” (Rcl 40761 AgR, Rel. p/ o acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29.6.2020, DJe 23.7.2020).



    “Habeas corpus. Preventivo. Penal. Ausência de estabelecimento prisional condizente com o regime aberto fixado na sentença (CP, art. 33, § 1º, c). Recolhimento excepcional em prisão domiciliar. Possibilidade. Artigo 117 da Lei de Execução Penal cujo rol não é taxativo. Precedente. Determinação do Tribunal de Justiça estadual condicionada à inexistência de casas prisionais que atendam aos requisitos da Lei de Execução Penal em seus arts. 93 a 95. Ausência de usurpação da competência do juízo da execução. Ordem concedida. 1. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, a inexistência de estabelecimento prisional que atenda aos requisitos da Lei de Execução Penal para o cumprimento da pena no regime fixado na sentença, excepcionalmente, permite o recolhimento do condenado ao regime de prisão domiciliar previsto no art. 117 daquele diploma legal, cujo rol não é taxativo (HC nº 95.334/RS, Primeira. Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 21/8/09). 2. A determinação do Tribunal de Justiça estadual para o recolhimento do paciente em prisão domiciliar foi condicionada a eventual inexistência de estabelecimento prisional (LEP, arts. 93 a 95) condizente com o regime aberto fixado na sentença (CP, art. 33, § 1º, c), não havendo que se falar na subtração da competência do juízo da execução penal, o qual deverá observar o correto cumprimento da pena (LEP, art. 66, VI) e adotar as providências necessárias para o ajustamento da sua execução ao regime determinado expressamente no édito condenatório. 3. Ordem de habes corpus concedida para assegurar ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da sua pena em regime condizente com aquele fixando na sentença, não sendo permitido - ressalvadas as hipóteses legais de regressão -, o seu recolhimento em regime mais severo se constatada pelo juízo da execução competente a inexistência no Estado de casa do albergado ou de estabelecimento similar” (HC 113334, Rel. p/ acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.3.2014).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora